Tribunal: TJMT
Processo: 1012334-05.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A CULPA DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS E COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
4. Rejeito a preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que neste caso o recorrente deve ser considerado consumidor por equiparação, pois, ainda que estivesse utilizando os serviços da recorrida, tornou-se vítima do evento danoso decorrente da má prestação do aludido serviço, conforme os termos do artigo 17 do CDC.
5. No caso dos autos, o acidente ocorrido foi provocado por culpa do motorista que prestava serviço de transporte por meio do aplicativo UBER EATS.
6. Acolhimento da pretensão indenizatória em face da empresa recorrida, porque responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço de transporte oferecido por meio de seu aplicativo. Além disso, não há qualquer fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
7. Danos materiais configurados.
8. A ocorrência de um acidente de trânsito não ocasiona danos morais, pois não há abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do recorrente, que caracterize que ultrapasse a esfera patrimonial.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (REPRESENTANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020